Tribunal: TJES
Processo: 5029982-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029982-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLD LINKS PUBLICIDADE DIGITAL LTDA
RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APÓCRIFO. LINK DE ÁUDIO EM NUVEM CONTROLADO UNILATERALMENTE PELA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5029982-54.2025.8.08.0048

Recorrente: GOLD LINKS PUBLICIDADE DIGITAL LTDA.

Recorrido: JOÃO BATISTA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APÓCRIFO. LINK DE ÁUDIO EM NUVEM CONTROLADO UNILATERALMENTE PELA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela empresa autora contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Cobrança. A recorrente pleiteia a reforma do julgado sob o argumento de que a revelia do réu e o link com gravação de áudio em nuvem são provas suficientes para demonstrar a celebração de contrato verbal de prestação de serviços de marketing digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a revelia opera presunção absoluta de veracidade; (ii) se o contrato apócrifo constitui prova válida; e (iii) se o link para áudio em nuvem privada, controlado unilateralmente pela autora e sem juntada direta no PJe, é admissível para comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Dos Efeitos da Revelia e do Ônus da Prova.
Ab initio
, cumpre ressaltar que o réu foi devidamente citado e, deixando de comparecer à audiência conciliatória, teve sua revelia corretamente decretada. No entanto, é pacífico na jurisprudência pátria que a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, não conduzindo de forma automática à procedência do pedido inicial. Persiste para a parte autora o dever processual de colacionar aos autos elementos mínimos de prova capazes de conferir verossimilhança às suas alegações e demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Do Documento Contratual Apócrifo.
Da análise acurada do caderno processual, constata-se que a recorrente instruiu a petição inicial com um documento intitulado “Contrato de Publicidade Digital” (Doc. 4 - ID 17801478).

5.
Contudo, tal documento, que detalha minuciosamente as condições financeiras e operacionais da suposta avença, não ostenta a assinatura do cliente/autorizante no campo especificamente reservado para este fim. A ausência de assinatura torna o instrumento ineficaz como prova escrita do negócio jurídico, configurando-se como documento estritamente unilateral e apócrifo.

6. Da Inadmissibilidade do Link de Áudio Armazenado em Nuvem Privada.
Para suprir a ausência de assinatura e comprovar a natureza verbal da contratação, a autora indicou na exordial um hiperlink do
Google Drive
que conteria o áudio da gravação telefônica das tratativas.

7.
Ocorre que, não obstante a parte requerente busque demonstrar a contratação por meio de ligação, indicando link para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não há como analisar o conteúdo do link, que é alimentado e controlado exclusivamente por ela.

8.
Os meios de prova devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. Destarte, o conteúdo da gravação não pode ser considerado como elemento probatório.

9.
Desprovida de suporte documental idôneo firmado pelo réu, e sendo juridicamente inviável a validação de arquivos externos armazenados em repositório privado mutável da própria parte, a improcedência da demanda é medida de rigor, dada a manifesta ausência de lastro probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A revelia não dispensa o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.”

2. “Na ausência de provas mínimas que demonstrem a celebração do negócio jurídico, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)